Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733944-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEUZA PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA e OUTROS: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Trata-se ação de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer e compensação por danos morais, além de tutela de urgência de natureza antecipada de urgência, em que a parte busca impor às rés a entrega da infraestrutura do Condomínio Parque Flamboyant Fazenda São Bernardo Caxambu e Tamboril, em Alexânia/GO, inclusive toda a eletrificação rural, registro e matrícula do imóvel individualizada. Também pede a exclusão do nome da autora do cadastro de Associados; a abstenção da cobrança de taxas mensais superiores a R$ 50,00; e a determinação para que as rés se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso. Aponta que adquiriu a chácara situada na Quadra 03, Lote 03C, no referido condomínio em 11 de junho de 2021, por meio de cessão de direitos. Contudo, os réus estariam em mora quando à entrega do loteamento com toda a infraestrutura prometida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela. Com efeito, a autora sequer pontuou de forma detalhada as situações de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que boa parte dos requerimentos são atinentes ao mérito, de modo que eventual deferimento esgotaria o cerne da demanda. Quanto à taxa, a autora já vem realizando o pagamento há algum tempo, de modo que não há justificativa para o atendimento a todos os pedidos formulados, antes mesmo do exercício do contraditório. Ao final, observo que a autora sequer colacionou aos autos o contrato original, feito entre a empresa Parque do Corumbá Imóveis e o primeiro adquirente, cedente dos direitos sobre o lote. Portanto, esse documento será essencial, inclusive, para a prova do fato constitutivo do direito da autora. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A Agravante requer a antecipação de tutela recursal "para determinar a primeira requerida regularize o condomínio perante aos órgãos competentes, bem como proceda a individualização das matrículas o competente registro em cartório de imóveis das unidades, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; "para que a segunda requerida proceda a exclusão do nome do requerente como associado até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; "para que a segunda e a terceira requerida se abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) que é taxa contratual de manutenção; com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; "para que a segunda e terceira requeridas se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente; com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso"; e para que "a segunda e terceira requeridas se abstenham de cercear o acesso as áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso" e, ao final, a confirmação da liminar. A decisão de fls. 1/5 ID 42077726 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões, os Agravados (ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT e CONCEITOS FACILITY LTDA) pugnam pela manutenção da decisão agravada. O Agravado PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA não apresentou resposta (ID 43572745). É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem revela que houve declinação da competência para “uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO”, in verbis: “(...) Em relação à alegada incompetência do juízo, o réu alega que o juízo competente para apreciação da presente demanda é de Alexânia considerando que deve ser o local da situação da coisa. Razão assiste o réu quanto à sua alegação, considerando que Alexânia é o foro da situação da coisa, é o local de domicílio da autora (consumidora) e é o foro eleito pelas partes no contrato de compra e venda (id. 132848536 – cláusula décima) e, portanto, o foro competente para a apreciação da demanda. Ademais, registro que nos autos existe alegação acerca da falta de conclusão da infraestrutura básica do empreendimento e falta de regularização e, caso seja necessária a realização de perícia, haverá facilitação do acompanhamento do feito para ambas partes, em especial para o consumidor. Diante disso, acolho a preliminar. Remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO.” O reconhecimento da incompetência pelo Juízo induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu. (AGI 07008265220198070000, 4a T., rel. Des: Sérgio Rocha, DJE: 4/3/2020)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator